Tribunal: TJMT
Processo: 1023542-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023542-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO - CPF: 523.160.091-15 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. - CNPJ: 45.153.382/0001-21 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o relator ressalvando que esta magistrada não costuma aplicar o valor de R$ 10.000,00 em suas indenizações, entretanto, neste caso em específico, tendo em vista o lapso temporal de quase um mês em que a parte promovente esteve no exterior, sem que a empresa aérea encontrasse sua bagagem, comporta indenização em tal valor. Assim, entendo como justo e razoável o valor dos danos morais.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023542-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO

Polo Passivo

ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.0999/1995)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA NA ORIGEM. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. MÓVEL RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E O NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ônus que incumbe ao recorrido, na condição de impugnante.

2. O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente do extravio temporário de bagagem decorrente do contrato de transporte aéreo internacional e julgou parcialmente procedente a pretensão apenas quanto aos danos morais (R$ 10.000,00).

3. Irresigna-se a parte autora quanto ao capítulo dos danos materiais, entretanto, tal qual o fundamento lançado na origem, não há nos autos efetiva demonstração do fato e o nexo com os gastos que pretende o ressarcimento especialmente por necessidade de amoldá-los aos dispostos nas Convenções de Varsóvia e Montreal, em atenção ao tema 210 do Supremo Tribunal Federal.

4. Ainda, como bem pontua a sentença: “
o efetivo gozo da passagem aérea de ida e o uso de
transfer
também impedem a sua indenização
”. A necessidade de utilização do seguro saúde não evidencia, por si só, a relação causal com a falha do serviço.

5. As argumentações utilizadas pela parte autora/recorrente estão bem compreendidas na esfera dos danos morais.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024